Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-11.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000466-11.2017.8.05.0109

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s): LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: DEBORA RODRIGUES AZEVEDO SANTANA

Advogado(s): OLIVALDO BATISTA DE GOES JUNIOR, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR

EMENTA. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA ATIVIDADE DE NATUREZA PERMANENTE. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO S
TF,
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 916). ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO.
RECURSO IM
PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Irará em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a Agravada e o condenou ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes a todo o período laborado.

O cerne do recurso reside na alegação de que a Agravada não se desincumbiu do ônus de provar o não recebimento das verbas e a efetiva prestação dos serviços. Contudo, a relação jurídica e o período trabalhado (de fevereiro de 2010 a outubro de 2016) foram suficientemente demonstrados pelos documentos acostados à inicial, incluindo termos de contrato e certidão emitida pela própria municipalidade.

Conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, competia ao Município Agravante comprovar o correto adimplemento das obrigações, notadamente o depósito das parcelas do FGTS, o que não ocorreu. Exigir da trabalhadora a prova do não recebimento configuraria a produção de prova negativa ("prova diabólica"), o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico.

A manutenção de servidora em caráter "temporário" por mais de seis anos, para o exercício de funções de natureza ordinária e permanente da Administração, desvirtua a finalidade do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público e acarretando a nulidade do vínculo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), firmou tese com repercussão geral no sentido de que a nulidade do contrato de trabalho temporário não afasta o direito do trabalhador à percepção dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A decisão monocrática agravada alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo razões para sua reforma. O Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e rechaçados.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.